Tribunal: TJDFT
Processo: 0703265-59.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703265-59.2021.8.07.0002 RECORRENTE: ANDERSON DINIZ LIMA RECORRIDO: CLÁUDIO ROBERTO DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. CABIMENTO. CAPACIDADE FINANCIERA. AUSÊNCIA DE PROVA. BENESSE MANTIDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS. CONTRATO DECLARADO NULO. EVICÇÃO. CONHECIMENTO ACERCA DA LITIGIOSIDADE DO BEM. AFASTAMENTO. ART. 475, CC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Revelando os elementos dos autos que o apelante não possui condições de arcar com as despesas processuais e honorários de advogado sem o comprometimento de sua subsistência, deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça. 2. Nos termos do art. 475 do Código Civil, “não pode o adquirente demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa.” Na hipótese, constatado que o autor/apelante, ao tempo da aquisição do bem, detinha conhecimento acerca da litigiosidade do imóvel, não pode demandar pela evicção. 3. Ainda que afastada a evicção, o adquirente tem direito ao valor pago pelo imóvel, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do alienante. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 457 do CC, sustentando que a parte contrária se valeu da própria torpeza ao ingressar com ação indenizatória por enriquecimento ilícito, quando adquiriu o imóvel sabendo de sua condição litigiosa. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Pede, ainda, a fixação de honorários recursais. II - O recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo. Com efeito, o recorrente foi intimado para efetuar, em cinco dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal (ID. 43223056), porquanto efetuado em valor diverso por ocasião da interposição do recurso especial. Contudo, deixou de fazê-lo. Veja-se que conforme entendimento do STJ, “A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4o, do novo estatuto processual [...] Hipótese em que, constatada a irregularidade, houve a intimação da parte recorrente para sanar o vício, não sendo comprovado o referido recolhimento em dobro, de modo que não há como afastar a incidência da Súmula 187 desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.111.143/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 27/1/2023). Assim, incide o enunciado 187 da Súmula do STJ, que assim prevê: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento no tocante ao indicado malferimento ao artigo 457 do CC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Dessa forma, se o adquirente tinha ou deveria ter o conhecimento de que a coisa era alheia ou litigiosa e, mesmo assim adquiriu o imóvel, fica afastada a evicção. No entanto, é cabível a restituição do valor pago pelo bem, com o intuito de afastar o enriquecimento sem causa do alienante [...] Na espécie, restando constatado que o autor/apelante detinha conhecimento acerca da litigiosidade da coisa, não é possível a aplicação do instituto da evicção e seus consectários legais, isto é, não faz jus o autor às indenizações previstas nos incisos do art. 450[1] do Código Civil, não havendo, portanto, como acolher os pedidos de restituição dos valores despendidos em razão do contrato de empreitada ou pelo projeto (id’s 34092200/34092201). Com os mesmos fundamentos, não há que se falar em indenização por danos morais. Não obstante, como já registrado, tem o autor direito à restituição do valor pago pelo bem, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do alienante. Nessa toada, deve o réu/apelado restituir ao autor/apelante a importância de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) paga pelo imóvel (id 34092199), devendo o valor ser corrigido monetariamente desde a data do desembolso (súmula 43, STJ), e juros de mora a contar da citação” (ID. 40039104). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016